Tribunal: TJDFT
Processo: 0754106-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CONDICIONAMENTO À PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS PSICOEDUCATIVOS. CRIMES GRAVES. CRIMINOSO HABITUAL. NECESSIDADE DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE MORA ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1- Agravo em execução penal interposto contra decisão que, ao deferir a progressão ao regime semiaberto, condicionou a concessão dos benefícios externos (trabalho externo e saídas temporárias) à participação do apenado nos grupos psicoeducativos de Valorização da Vida e Autocontrole/Autoconhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em determinar se é possível a concessão dos benefícios externos (trabalho externo e saídas temporárias) ao agravante, independentemente da participação prévia nos grupos psicoeducativos determinados na decisão agravada, considerando alegada mora estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - É possível a determinação de medidas terapêuticas e psicoeducativas para aferição do requisito subjetivo dos benefícios da execução da pena, desde que o julgador entenda necessário para formar seu convencimento, em atenção ao disposto na Súmula Vinculante 26 do STF e Súmula 439 do STJ.
4 - A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, hediondos ou equiparados e de criminoso habitual, que de forma reiterada praticou novos crimes durante o cumprimento da pena.
5 - A decisão que condicionou a concessão dos benefícios externos à participação do apenado em grupos psicoeducativos encontra-se satisfatoriamente motivada na necessidade de se aferir as condições pessoais do sentenciado para a concessão das benesses, considerando a gravidade concreta dos delitos praticados, como homicídio e tráfico de drogas.
6 - Não se configura mora estatal injustificada quando a determinação judicial das medidas é recente (outubro/novembro de 2025), há previsão concreta e próxima para o início das atividades (março de 2026), e a medida encontra-se devidamente fundamentada na gravidade dos crimes praticados.
7 - O gozo de benefícios externos não depende, tão somente, do requisito objetivo e do requisito comportamental formal, mas também da verificação de que o apenado possui condições pessoais adequadas para o progressivo reingresso em sociedade, sem representar risco à ordem pública ou à segurança das pessoas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigos 1o, 8o, 112, 122 e 123; Código Penal, artigos 121 e 157; Lei no 11.343/06, artigo 33; Súmula Vinculante no 26, do Supremo Tribunal Federal; Súmula no 439, do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844698, 0707262-51.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 11/04/2024; TJDFT, Acórdão 2060009, 0740055-09.2025.8.07.0000, Rela. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23/10/2025; TJDFT, Acórdão 2015303, 0718396-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 1993547, 0708426-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 29/04/2025.